Tribunal: STF
Processo: Rcl 25048
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-04
Data de publicação: 2016-10-04

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITOS EM TRAMITAÇÃO PERANTE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERSECUÇÃO CRIMINAL PELO MESMO DELITO EM APURAÇÃO NESTA CORTE.



    1. Apesar de os fatos investigados no Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Inquérito 3.989, possuírem correlação com aqueles que são objeto de investigação perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, não houve demonstração da usurpação, pela autoridade reclamada, da competência desta Corte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.